Tribunal: TJSP
Processo: 1036465-24.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40373
Registro: 2020.0000331965
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036465-24.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALDEMI
JOSIAS DE MEDEIROS, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40373
APELAÇÃO No 1036465-24.2019.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO
14a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
APELANTE: VALDEMI JOSIAS DE MEDEIROS
APELADA:

BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
V O T O No 40373
Ação revisional de contrato. Indeferimento da
inicial. Sentença de extinção. Ausência de impugnação específica
aos fundamentos da sentença. Violação ao princípio da
dialeticidade. Infringência ao disposto no art. 1010, II, CPC. Apelo
não conhecido.
1. Apela autor da r. sentença que, em razão da não comprovação da
hipossuficiência e do não recolhimento das custas iniciais, indeferiu o pedido
inicial de revisão de cláusulas contratuais e julgou extinto o processo, sem
julgamento de mérito, fundada nos artigos 321, parágrafo único, 330, II e 485, I e
IV, CPC. Preliminarmente, afirma cerceamento de defesa pois impedido de
produzir prova pericial contábil. No mérito, repisa as mesmas alegações iniciais
de ilegalidades e abusividades contratuais, visando à procedência do pedido
inicial. Recurso tempestivo e sem preparo.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Trata-se de ação de revisão de contrato de financiamento
para aquisição de veículo, cuja inicial fora indeferida e a demanda extinta porque
não demonstrada a situação de hipossuficiência econômica, nem recolhidas as
custas iniciais do processo, ausente, assim, pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40373
Contudo, em que pese o respeito sempre devido ao i.
patrono, tem-se que a apelação é, na essência, mera repetição dos mesmos
fundamentos tecidos em inicial, em uma flagrante tentativa de modificar as razões
ali expostas com a mera inclusão de preposições e conjunções gramaticais, que
não se pode admitir, à evidência.
A inexistência de impugnação específica contra a r.
sentença configura hipótese de não conhecimento recursal, por violar o princípio
da dialeticidade que permeia todo o processo, inviabilizando a reforma ou
anulação do quanto decidido monocraticamente por não expor os fundamentos
de fato e de direito que amparam a pretensão recursal.
Diante da inegável ausência de ataque direito aos
fundamentos da sentença, requisito obrigatório recursal (art. 514, II, CPC/73
atual art. 1010, II, CPC/15), não se conhece do apelo.
3. Pelo exposto, não se conhece do apelo.
SOARES LEVADA
Relator